Tribunal: TJES
Processo: 5000307-61.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000307-61.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELMA MOSCHEM
RECORRIDO: HC COBRANCAS LTDA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000307-61.2021.8.08.0056

RECTE.:

SELMA MOSCHEM

RECDO.:
HORTI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

ALEGAÇÃO DE LESÃO MORAL ORIUNDA DE
COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE DANO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR A LIDE QUE EXPÕE INVERICIDADE DOS ARGUMENTOS EM PREFACIAL
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5416691).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5416682), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5416677), em que o
Juízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inserto na inicial e, por outro lado,
CONDENO a autora
ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 02% (dois por cento) do valor atualizado da causa, cuja quando deverá ser revertida em favor do requerido.
Via de consequência,
JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação de
repetição de indébito c/c
indenização por danos morais sob o argumento de que
a empresa ré/recorrida cobra indevidamente a autora/recorrente por débito adimplido, pelo que requereu inexigibilidade do débito, repetição de indébito e indenização por danos morais pelas cobranças indevidas.

Em suma, o Juízo Sentenciante julgou improcedente os pedidos prefaciais, a partir do pressuposto de que na demanda judicial tombada sob o nº
5000282-82.2020.8.08.0056

evidenciou-se ausência de ato ilícito do réu conquanto a consumidora possuía dívida com o demandado, além de condenar a requerente ao
pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 02% (dois por cento)
do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 80 do Código de Processo Civil, porque os argumentos trazidos na presente lide em petição inicial não são verdadeiros, comparados à processo supracitado.

I
sto posto, entendo por pertinente realizar resumo da presente lide e da demanda judicial nº 5000282-82.2020.8.08.0056, até
para usar como base para julgamento, nesse cenário, tem-se que o requerido em
20/07/2020
ajuizou a ação supracitada em desfavor da autora com o objetivo de
compeli-lo ao pagamento da dívida no importe de R$ 570,72 (quinhentos e setenta reais e setenta e dois centavos) e apresentou comprovante de pagamento de dívida no mês de Dezembro de 2020, então, supervenientemente ao ingresso em juízo pelo demandado desta lide.

Ato seguinte, em
05/02/2021
o réu peticionou no processo
5000282-82.2020.8.08.0056
informando o pagamento do débito pela aqui requerente através de acordo, em que requereu a desistência da referida demanda, entretanto, houve citação da autora em 22/02/2021, ou seja, posterior a quitação.

Dessa feita, em análise detida do processo judicial que não este, verifico que a citação ocorreu após a desistência do requerido, conquanto o erro foi promovido pelo Juízo, não pela empresa,
importando consignar que a autora não impugnou a sentença homologatória, de modo a fazer coisa julgada pelo trânsito em julgad
o, portanto, pelo relatado, fica exposto que o requerido da presente lide em momento algum ocorreu em ilícito pois: ingressou em Juízo para requerer débito da autora (de certo que o débito era existente, tanto que pagou) e em face do adimplemento, desistiu da ação.

Assim, resta nítida a má-fé da recorrente porquanto pleiteou, através desta, declaração de inexigibilidade de débito que de fato possuía e repetição de indébito deste, com o objetivo de locupletamento indevido,
alterando a verdade dos fatos para benefício próprio.

Para pertinência, jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR. (CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA ART 80 DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Seja na condição de proprietário ou possuidor dos imóveis ora discutidos, a (questão da responsabilidade tributária e legitimidade passiva do Agravante já foi objeto de amplo, debate pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a responsabilidade tributária do proprietário de imóvel do titular de seu domínio útil ou de seu possuidor a qualquer título, não havendo que se falar portanto, em legitimidade passiva do Agravante Precedentes. 2.
Nos temos de art. 80 do CPC., cabe a condenação por litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão contra fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos cu proceder de medo. Temerário em qualquer ato processual entre outras hipóteses. 5. Cabível a condenação de. Agravante por litigância de má-fé nos termos arts. 80 e 81 do CPC porquanto faltou com a lealdade e a boa-fé processual, expondo intencionalmente os fatos em desacordo com a verdade, buscando falsear a realidade do quadro fático ora analisado, com a intenção de induzir o Julgador em erro. Aplicação de muita.
4. Decisão interlocutória mantida. 5. Recurso conhecido e não provido, com a condenação do Apelante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizada.

Por fim, não procede a alegação recursal de lesão moral da recorrente/autora ao passo em que não cumpre com o ônus que lhe cabia de evidenciar o alegado dano, ainda que invertendo o ônus da prova por cenário regido pelo Código de Defesa do Consumidor (
art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC
) até porque no caso em apreço inexiste alegada cobrança indevida, ressaltando que, mesmo que houvesse, tal fato não enseja reconhecimento de lesão à dignidade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em que voto pela manutenção da r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento,
por força

d
a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

De esclarecer que a multa por litigância de má-fé não está acobertada pelo manto da Assist
ência
Judiciária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)